Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-96.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO CASSADA.
1. A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.
2. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da Ação de Exigir Contas possui natureza jurídica de Decisão Interlocutória, quando julgada procedente, sendo impugnável pela interposição do Agravo de Instrumento; ou de Sentença, caso julgada improcedente, recorrível por meio de Apelação
3. Diante da discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do instrumento processual cabível para impugnar decisões proferidas na primeira fase da Ação de Exigir Contas, admite-se a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal para conhecimento da Apelação como recurso de Agravo de Instrumento.
4. A ausência de manifestação judicial sobre pedido de provas consiste em error in procedendo, tornando inválida a Decisão agravada, que julgou a primeira fase do procedimento da Ação de Exigir Contas, com a determinação de que a agravante prestasse as contas exigidas pelo agravado.
5. Apelação recebida como Agravo de Instrumento. Recurso conhecido e provido. Decisão Interlocutória cassada.